Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 25a Vara Cível de Brasília/DF, proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0704749-73.2025.8.07.0001, decorrente da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. A decisão agravada declarou a incompetência absoluta do juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à comarca de Goiatuba/GO, sob o fundamento de que a relação jurídica é de natureza consumerista e, por isso, incidiria a regra do foro do domicílio do consumidor ou do local de cumprimento da obrigação. O agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC, invoca o art. 53, III, “a”, do CPC, e requer a manutenção da competência no foro da sede do Banco do Brasil S/A, em Brasília/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a escolha do foro da sede da instituição financeira no DF para o cumprimento individual de sentença coletiva de abrangência nacional; e (ii) verificar se é possível ao magistrado declinar de ofício da competência territorial relativa diante da configuração de foro aleatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
4. O foro da sede da instituição financeira, embora previsto no art. 53, III, “a”, do CPC, não é de livre escolha quando não apresenta vínculo fático com a demanda, sendo superado pelo foro da agência ou sucursal em que foi firmado o contrato ou do domicílio do consumidor, conforme interpretação sistemática do art. 53, III, “b”, do CPC e art. 75, § 1o, do Código Civil.
5. A concentração indevida de demandas no foro da sede do Banco do Brasil em Brasília compromete a organização judiciária, prejudica a prestação jurisdicional e configura desequilíbrio sistêmico, como demonstrado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do “fórum shopping”.
7. Embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sua aplicação não é absoluta, sendo superada quando há ofensa a princípios constitucionais como a legalidade, a isonomia e a eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O foro da sede da instituição financeira não pode ser escolhido de forma aleatória quando inexistente vínculo fático com a causa.
2. É legítima a declinação de competência territorial de ofício quando verificada prática abusiva de escolha de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
3. O princípio do juiz natural e a necessidade de equilíbrio na distribuição de demandas justificam o controle judicial sobre a escolha do foro, mesmo em hipóteses de competência relativa.
4. A modernização do processo eletrônico não autoriza o “fórum shopping” e não elimina os critérios legais de fixação de competência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 53, III, “a” e “b”; 63, §§ 1o e 5o; 75, § 1o; Lei no 14.879/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.004.180/PE, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgRg no AREsp 667.721/MG; STJ, REsp 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.02.2025; TJDFT, Acórdãos nos 1989628, 1987591 e 1984567; Súmula 33 do STJ; Nota Técnica CIJDF no 8/2022.